Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600419-05.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
22/11/2021
Número: 0600419-05.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 17/02/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600419-05.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600419-
05.2020.6.16.0199 que julgou desaprovadas as contas de Abelino Pereira de Souza relativas às
eleições de 2020 para o cargo de vereador do município de São José dos Pinhais. Por força do
artigo 32, § 1º, II a V, da Resolução nº 23607/2019, do TSE, ficando o candidato obrigado a recolher
o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor do Tesouro Nacional por meio de GRU. (Prestação
de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Abelino Pereira de
Souza, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Cidadania, no município de São José dos
Pinhais/PR, desaprovadas vez que foram cedidos 3 (três) veículos ao candidato Abelino Pereira de
Souza para uso na sua campanha eleitoral, não tendo havido lançamento de nenhuma despesa
com combustíveis, na prestação de contas do candidato; bem como o candidato fez uso de uma
barraca instalada na rua XV de Novembro, no município de São José dos Pinhais, o que também foi
objeto de representação por propaganda eleitoral ilegal de nº 0600302-14.2020.6.16.0199, não tendo
havido o lançamento de gastos relacionados à barraca). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ABELINO PEREIRA DE SOUZA VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
ABELINO PEREIRA DE SOUZA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS (TERCEIRO
INTERESSADO)
EVERTON DA VEIGA (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42797
899
18/11/2021 15:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.944

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600419-05.2020.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ABELINO PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
TERCEIRO INTERESSADO: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
ADVOGADO: EVERTON DA VEIGA - OAB/PR0082009
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS
D E D E C L A R A Ç Ã O . R E C U R S O
ELEITORAL. CONTRADIÇÕES. NÃO
C
O
N
F
I
G
U
R
A
D
A
S
.
PREQUESTIONAMENTO. DESCABIDO.
REJEIÇÃO.

1. Interpretação da legislação aplicável em
sentido contrário à pretensão da parte não
configura contradição.

2. A contradição apta a justificar a oposição
de embargos de declaração é somente
aquela interna à decisão inquinada, isto é,
quando há incongruência entre partes
distintas da decisão. Precedentes.

3. Os embargos de declaração, "mesmo
para fins de prequestionamento,
pressupõem a existência de falha passível
de ser sanada na via eleita". Precedentes
do TSE.

4. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

Num. 42797899 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 15:25:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815255256600000041773321
Número do documento: 21111815255256600000041773321

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 42705138) opostos por Abelino Pereira de Souza em
face do acórdão nº 59.627, por meio do qual esta Corte deu parcial provimento ao recurso
eleitoral que moveu contra a sentença do juízo da 199ª Zona Eleitoral que apreciou suas contas
relativas à campanha eleitoral 2020.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE
do dia 20/09/2021 (id. 42699852) e as razões foram protocoladas em 21/09/2021 (id. 42705138).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos,
passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a existência de contradições no
acórdão embargado, as quais se passa a avaliar de forma individualizada.

Num. 42797899 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 15:25:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815255256600000041773321
Número do documento: 21111815255256600000041773321

a) Contradição: responsabilidade pela identificação dos doadores

Alega o embargante que, no acórdão, está identificada falha procedimental da
instituição bancária pela falta de indicação da contraparte nos extratos bancários mas que,
contraditoriamente, se entendeu que competia ao prestador sanar a falha.

Sustenta que, na condição de mero cliente, não tinha poderes para obter as
informações, não disponibilizadas a tempo e modo pela instituição financeira por falha
operacional desta.

Refere ser impossível obter extratos bancários meses após o encerramento das
contas, concluindo ser "absolutamente injusta, portanto, a imputação de prejuízo ao embargante,
que se viu verdadeiramente sem saída ante a desídia da instituição bancária, mostrando-se
desproporcional, desarrazoada e contrária às disposições legais,a desaprovação das contas do
embargante, bem como a imposição do recolhimento de valores ao tesouro nacional.".

Os embargos não prosperam, no particular.

Ao contrário do que pretende o embargante, o voto condutor do acórdão foi bastante
claro quanto à matéria:

No parecer conclusivo (id. 25001466), a falta de identificação do CPF dos doadores no extrato
eletrônico foi considerada irregularidade que impossibilitava "a aferição da identidade dos
doadores declarados nas contas e o cruzamento de informações com o sistema financeiro
nacional, obstando a aferição da exata origem do recurso recebido, podendo caracterizar o
recurso como de origem não identificada, devendo ser apresentada prova adicional da origem
dos recursos abaixo listados" (não destacado no original).
Novamente intimado, o recorrente insistiu que "já foram fornecidas, através de todas as
ferramentas ao alcance do candidato, as informações dos doadores de recursos bem como das
operações bancárias para comprovação de sua origem" (id. 25001966).
A unidade técnica reiterou seu entendimento em parecer que nominou de "final" (id. 25002066),
sendo proferida a sentença na sequência.
Com isso, precluiu, na forma do artigo 69, § 1º, da resolução TSE nº 23.607/2019, a
oportunidade de o candidato esclarecer a origem dessas receitas.
Quanto aos lançamentos, sabe-se que a Caixa Econômica Federal nomina de TEV -
transferência eletrônica de valores - as movimentações financeiras entre contas da própria
instituição financeira, isto é, de uma conta na Caixa para outra conta na Caixa, ainda que em
agências distintas.
(...)
Consultando o extrato bancário eletrônico disponível no sistema SPCE, tem-se que os dois
primeiros lançamentos encontram-se sem a indicação do CPF da contraparte, exatamente como
descrito no parecer conclusivo, mas o terceiro encontra-se com todas as informações
obrigatórias:
(...)
Com isso, parece evidente a este relator que o procedimento adotado pela Caixa Econômica
Federal, ao menos quanto aos dois primeiros lançamentos, foi inadequado, deixando de fazer
constar em transferência bancária o CPF da contraparte.
Todavia, não se pode olvidar que o recorrente teve duas oportunidades para apresentar
documentos aptos a sanar quaisquer dúvidas e nada fez. Poderia, exemplificativamente,
Num. 42797899 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 15:25:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815255256600000041773321
Número do documento: 21111815255256600000041773321

requerer à instituição financeira comprovante da transferência na qual constassem os
dados da contraparte.
Ao omitir-se, deixando precluir a matéria, contribuiu decisivamente para o resultado
adverso, do qual não pode agora esquivar-se.
Neste tópico, com base nas informações disponíveis no extrato eletrônico (consultado via
sistema Odin3 - SPCE em 05/08/2021, às 16:15 horas), de se prover em parte o apelo para o
fim de excluir da determinação de recolhimento a doação efetuada por Larissa Souza da Rocha,
no valor de R$ 1.000,00, em 09/11/2020.
Com isso, a irregularidade neste tópico remanesce apenas quanto aos dois primeiros
lançamentos que, em conjunto, alcançam o montante de R$ 7.000,00.
Consoante o extrato da prestação de contas retificadora (id. 25036816), o recorrente
movimentou na campanha R$ 13.364,12 em receitas estimáveis em dinheiro e R$ 12.400,00
em recursos financeiros, totalizando R$ 25.764,12 em receitas.
[não destacado no original]

Como se extrai da fundamentação acima, embora identificada falha na prestação do
serviço pela Caixa, competia ao prestador - na forma da legislação aplicável - sanar as dúvidas
existentes.

No acórdão foi indicada uma possibilidade - pedir à instituição financeira um
comprovante - mas há outras. O prestador poderia ter pedido aos doadores, por exemplo,
comprovante da transferência financeira. O que certamente não auxiliava o prestador era fazer o
que fez: nada. Limitou-se a dizer que era problema do banco - e, como deflui da legislação
aplicável à prestação de contas, a responsabilidade pela identificação dos doadores
documentalmente é do prestador.

Quanto à alegada impossibilidade de obter informações de lançamentos bancários
meses após o encerramento das contas, tem-se por absolutamente fantasiosa.

Como é de conhecimento público, os bancos guardam informações das contas
bancárias por longos períodos, sendo possível obter extratos de contas encerradas há muitos
anos - tanto é assim que, no caso dos expurgos inflacionários do Plano Bresser, foi possível
obter informações de contas bancárias encerradas há mais de uma década. Eventualmente,
haverá cobrança de tarifas.

De toda sorte, fato é que o embargante não comprovou que o banco tenha negado
o fornecimento de qualquer documento, limitando-se a predizer que o banco não forneceria
informações adicionais, o que denota sua inércia.

Inexistindo contradição no acórdão, mas apenas interpretação da legislação
aplicável em sentido contrário à pretensão da parte, REJEITO.

b) Contradição: omissão presumida de gastos com combustíveis

Alega o embargante que foi desconsiderado, no acórdão embargado, o disposto no
artigo 35, § 11, da resolução TSE nº 23.607/2019, no qual "não há determinação legal que exija a
compra de combustível na campanha além daquele já fornecido no tanque do automóvel cedido"
e que exigir do candidato prova de que não comprou combustíveis equivale à prova diabólica.

Argumenta que "não se faz justiça no campo da imaginação" e que "o ordenamento
Num. 42797899 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 15:25:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815255256600000041773321
Número do documento: 21111815255256600000041773321

jurídico brasileiro impõe uma prestação jurisdicional fundamentada sobretudo em fatos e provas
concretas sendo que, no caso em óbice, vê-se uma evidente imposição de produção de prova
negativa genérica".

Sustenta que, face à situação de pandemia é crível que o candidato não adquiriu
combustíveis, limitando-se a utilizar os veículos cedidos apenas com o que já se continha no seu
tanque, concluindo que "mostra-se novamente contraditória a decisão embargada, eis que por
um lado invoca o art. 375 do CPC, dando ares de legalidade ao decisum que se fundamenta
majoritariamente em presunções, mas por outro não considera a experiência vivenciada em todo
o Brasil, com a pandemia de COVID-19 em seu auge, em um país no qual ainda não havia
vacinas".

Encontra-se assente na doutrina que a contradição apta a justificar a oposição de
embargos de declaração é somente aquela interna à decisão inquinada, isto é, quando há
incongruência entre partes distintas da decisão, como ensina MARINONI:

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao
raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da
ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja
com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos nos tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão
judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo
juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão
se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se
confunde com contradição.
[MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante
procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais,
2017, p. 550]

A mesma orientação pode ser encontrada na uniforme jurisprudência dos tribunais:

(...)
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a de ordem interna, isto
é, entre elementos da própria decisão, e não entre o aresto embargado e o entendimento da
parte acerca da questão. Precedentes.
(...) [TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min. Edson Fachin, DJE 03/12/2020]

(...)
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição que possibilita o
conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna no acórdão hostilizado,
examinada entre as respectivas premissas e a conclusão, e não relativa ao entendimento da
parte acerca da valoração da prova ou da escorreita interpretação do direito" (ED-AgR-AR nº
955-71/MT, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2.8.2017).
(...) [TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE
06/10/2020]

(...)
4. A contradição que permite o acolhimento de embargos de declaração é a contradição interna,
Num. 42797899 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 15:25:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815255256600000041773321
Número do documento: 21111815255256600000041773321

ou seja, entre os argumentos da decisão. A alegada divergência entre a decisão recorrida e o
texto da legislação e entre aquela e outros entendimentos jurisprudenciais não é hipótese de
contradição que justifique o manejo de embargos.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 07/02/2020]

(...)
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna à
decisão, quando há descolamento lógico entre as premissas e a conclusão.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 61576, rel. Jean Carlo Leeck, DJE 29/10/2019]

Portanto, considerando que a contradição apontada pelo embargante estaria
configurada, segundo consta nas razões dos embargos, por encontrar-se a fundamentação do
acórdão em confronto com a situação de pandemia no país, não havendo sequer alegação de
qualquer incongruência lógica interna no voto condutor, no dispositivo ou mesmo na ementa, os
embargos não possuem condições mínimas para serem acolhidos neste tópico.

Anota-se, por oportuno, que a Corte adotou de forma expressa tese quanto à
matéria impugnada, qual seja, que se presume a omissão de gastos com combustíveis quando
há registro de vários veículos na campanha e nenhuma despesa registrada àquele título,
inclusive com indicação de precedentes, tendo constado do voto condutor do acórdão o seguinte:

Nos presentes, tem-se como incontroverso que o candidato recebeu em cessão, por 45 dias,
três veículos, com a finalidade de utilizá-los na sua campanha, e que efetivamente houve, ao
longo desse período, atos motorizados sob a forma de carreatas.
Para os fins desta prestação de contas, é irrelevante perquirir se essas carreatas eram
destinadas exclusivamente à promoção de sua candidatura ou, precipuamente, à dos
candidatos majoritários, uma vez que é incontroverso que também se destinaram à promoção
de sua candidatura, sendo também incontroverso que, ao menos em algumas delas, não houve
a participação pessoal dos candidatos a prefeito e vice.
Diz-se despicienda essa aferição pois a presente análise restringe-se à verificação de ser
confiável ou não a informação, prestada pelo candidato, de que não teve gasto algum com
combustíveis. E a resposta há de ser negativa, uma vez que suas alegações são
manifestamente inverossímeis.
Primeiro, porque não se revela razoável imaginar que o candidato recebeu a cessão de três
veículos estritamente para seu uso pessoal, especialmente por ter declarado, no registro de
candidaturas, ser proprietário de um veículo automotor - informação esta pública e disponível
e
m
<https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/78859/16000066915
4/bens>, consulta realizada em 05/08/2021 às 14:39 horas.
Segundo, porque também não é razoável imaginar que o candidato recebeu tais veículos e não
os utilizou, mantendo-os estacionados em seu poder por 45 dias, ou mesmo que utilizava um
por vez, apenas para os seus deslocamentos pessoais.
Terceiro, porque foram apuradas em autos específicos irregularidades na propaganda eleitoral,
especificamente em carreatas das quais o prestador participou, sendo que algumas foram em
prol de sua candidatura, sendo irrelevante, como já pontuado, se eram exclusivas ou não. Isso
também restou incontroverso.
Nesse contexto, aceitar as alegações de que não houve gastos com combustíveis demandaria
uma extraordinária ingenuidade do operador do direito, o que contrasta com a seguinte
disposição quanto à prova dos fatos, contida no CPC:
Num. 42797899 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 15:25:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815255256600000041773321
Número do documento: 21111815255256600000041773321

Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela
observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica,
ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.
[não destacado no original]

Em decorrência, entende-se que há elementos suficientes nos autos para que, segundo as
regras da experiência comum e a observação do que ordinariamente acontece, considerar que o
recorrente não utilizou os veículos apenas para os seus deslocamentos pessoais, que teve
gastos com combustíveis e que os omitiu da prestação de contas.
Sendo assim, também há omissão de receitas, referentes aos valores utilizados para quitar os
gastos com combustíveis. Esses recursos, presumidamente existentes, indicam o potencial
trâmite à margem da contabilidade oficial e da conta bancária de campanha, não se podendo
aferir sua origem, se lícita ou não, e tampouco o seu montante, o que inviabiliza, por si só, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Essas constatações, associadas à ausência de registro das referidas despesas, implicam
quebra da confiabilidade das contas e, de consequência, conduzem à sua desaprovação.
Nessa esteira:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR.
SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE: - Existência de receita
estimável em dinheiro referente cessão de veículo para uso na campanha eleitoral,
sem a correspondente realização de despesas com combustíveis, lubrificantes e
demais itens atinentes a sua utilização, revelando omissão de gastos eleitorais.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 48, I, "G", DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/2015. FALHA QUE
COMPROMETE A REGULARIDADE, A CONFIABILIDADE E A TRANSPARÊNCIA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NA MEDIDA
EM QUE NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS QUE PERMITAM MENSURAR O VALOR
RELATIVO À FALHA IDENTIFICADA A FIM DE VERIFICAR SE É ÍNFIMO EM
COMPARAÇÃO COM O MONTANTE DOS RECURSOS ARRECADADOS EM
CAMPANHA. PRECEDENTES DO TSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ORA
COMBATIDA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
[TRE-SP, RE nº 17208, rel. Des. Manuel Pacheco Dias Marcelino, DJESP 27/11/2018, não
destacado no original]

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES DE
2012. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE
DESPESA COM COMBUSTÍVEL E DE RECEITA DE PEQUENO VALOR. NÃO
ATENDIMENTO DO ARTIGO 23 DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.376/2012.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(...)
5. EXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NAS
CONTAS PARCIAIS E FINAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSO NO VALOR DE R$ 21,50
SEM EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL E REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXISTÊNCIA DE DÉBITO NO MESMO VALOR TAMBÉM NÃO REGISTRADO NAS
CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES,
APURADAS PELA DECLARAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
6. VÍCIOS QUE COMPROMETERAM A CONFIABILIDADE, A REGULARIDADE E A
Num. 42797899 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 15:25:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815255256600000041773321
Número do documento: 21111815255256600000041773321

HIGIDEZ DAS CONTAS DE CAMPANHA, OBSTANDO A CORRETA E INTEGRAL
FISCALIZAÇÃO A CARGO DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA SOBRE A
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA.
7. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE.
8. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
[TRE-SP, RE nº 39934, rel. Des. Luiz Guilherme da Costa Wagner Junior, DJESP
29/09/2014, não destacado no original]

Prestação de contas de campanha. Eleições 2014. Existência de irregularidades capazes de
comprometer as contas apresentadas.
(...)
III. Ausência de registro de gastos com combustíveis, não obstante a despesa de R$
16.000,00 (dezesseis mil reais) com locação de veículos.
(...)
V. Desaprovação das contas na forma do artigo 54, inciso III, da Resolução TSE
23.406/2014.
[TRE-RJ, PC nº 524907, rel. Des. Leonardo Grandmasson Ferreira Chaves, DJERJ
14/07/2015, não destacado no original]

Portanto, ante à quebra da confiabilidade das informações prestadas, em especial face à
incongruência entre os veículos cedidos ao candidato e a ausência de registro de gastos com
combustíveis, aqui entendida como omissão de despesas, o recurso não prospera, no ponto.

Como resta cristalino, não há sequer vestígio de contradição no acórdão, tendo sido
coerente a sua fundamentação. REJEITO.

c) Prequestionamento

Por derradeiro, pugna o embargante pelo prequestionamento do artigo 22, § 1º,
inciso III, da Lei nº 9.504/97, do artigo 35, §§ 6º e 11, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e do
artigo 375 do CPC.

Também neste tópico a pretensão não encontra guarida, uma vez que inexistente
qualquer vício no acórdão embargado que a justifique. Nesse sentido:

(...)
6. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a ausência de demonstração da
existência de vícios do julgado, com mera reiteração das teses recursais já suficientemente
combatidas, traduz inconformismo com o resultado do julgamento, portanto não enseja a
oposição de embargos declaratórios, os quais, mesmo para fins de prequestionamento,
pressupõem a existência de falha passível de ser sanada na via eleita, de cognição estreita
e vinculada, porquanto vocacionada ao aperfeiçoamento do julgado, e não à plena revisitação
de matéria regularmente apreciada pelo órgão julgador" (ED–REspe 1–42, rel. Min. Tarcísio
Vieira de Carvalho Neto, DJE de 17.6.2020).
(...) [TSE, ED no RO nº 060387989/BA, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 01/10/2021, não
destacado no original]

Anota-se, por oportuno, que "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
Num. 42797899 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 15:25:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815255256600000041773321
Número do documento: 21111815255256600000041773321

sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade", na forma do artigo 1.025 do CPC.

CONCLUSÃO

Portanto, inexistindo contradição no acórdão, assim considerada aquela interna, e
não se prestando os embargos de declaração para corrigir pretensa má aplicação da legislação,
REJEITO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600419-
05.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTE(S): ELEICAO 2020 ABELINO PEREIRA DE SOUZA VEREADOR,
ABELINO PEREIRA DE SOUZA - Advogados do(s) EMBARGANTE(S): TAINARA PRADO
LABER - PR92625-A, MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A -
EMBARGADO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR -
TERCEIRO INTERESSADO: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS - Advogado do TERCEIRO
INTERESSADO: EVERTON DA VEIGA - PR82009

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.11.2021.

Num. 42797899 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 15:25:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815255256600000041773321
Número do documento: 21111815255256600000041773321